Tribunal: TJPA
Processo: 0819983-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12463 - Providência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819983-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELENICE ABREU DO ESPIRITO SANTO SOARES, ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, TRACTEBEL ENGINEERING LTDA, ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819983-48.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTES: ELENICE ABREU DO ESPÍRITO SANTO SOARES E ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO
RECORRIDOS: ESTADO DO PARÁ, TRACTEBEL ENGINEERING LTDA E ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO EM IMÓVEL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por particulares contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, além de pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a demolição e reconstrução de imóvel afetado por obras públicas de macrodrenagem realizadas pelo Estado do Pará. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência de elementos probatórios suficientes à formação de juízo de verossimilhança quanto à responsabilidade dos réus, afirmando a necessidade de instrução processual para apuração do nexo causal entre as obras e os danos apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há litispendência entre a ação originária e demanda anteriormente ajuizada com as mesmas partes e causa de pedir, o que implicaria a extinção parcial do feito em relação ao Estado do Pará; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente em obrigação de fazer ou, alternativamente, indenização em pecúnia e auxílio para custeio de aluguel provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em sede recursal, por força do efeito translativo, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, desde que verificada a tríplice identidade entre as demandas – partes, pedido e causa de pedir –, circunstância presente entre a ação originária e a ação anteriormente proposta.

4.

A extinção do feito quanto ao Estado do Pará se impõe, uma vez que, além de configurada a duplicidade processual, já foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ente estadual na demanda anterior, evidenciando-se a inadequação da permanência do litígio em relação ao mesmo réu.

5.

Quanto ao pedido de tutela provisória, constata-se que os elementos constantes dos autos, ainda que apontem risco estrutural no imóvel dos agravantes, não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade dos agravados pelos danos alegados, o que impõe a necessidade de dilação probatória para realização de perícia técnica imparcial.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça exige, para a concessão de tutela de urgência em hipóteses análogas, prova robusta acerca da autoria do dano e do nexo de causalidade, não sendo hábil, por si só, o laudo técnico unilateral produzido sem o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A verificação da tríplice identidade entre ações ajuizadas pelo mesmo autor permite o reconhecimento da litispendência e a extinção parcial do feito quanto à parte comum, por força do efeito translativo recursal.

2.

A tutela de urgência que imponha obrigação de fazer em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade por dano decorrente de obra pública exige prova inequívoca do nexo causal, cuja aferição demanda, em regra, dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, arts. 300, 337, § 2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no MS nº 28.795/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 03.10.2023, DJe 05.10.2023.
STJ, REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 04.04.2013, DJe 10.04.2013.
TJPA, AI nº 0812059-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP.
TJMG, AI nº 1645209-49.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 19.06.2024, 17ª Câmara Cível.
TJAM, AI nº 4005353-96.2022.8.04.0000, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 17.04.2024, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ELENICE ABREU DO ESPÍRITO SANTO SOARES E ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, Processo nº
0882577-68.2024.8.14.0301
.

Historiando os eventos constantes dos autos, os autores ajuizaram a presente ação alegando que são residentes e domiciliados em imóvel situado na Rua Andiroba, nº 278, bairro Montese, em Belém – PA, e que, em razão de obras de macrodrenagem realizadas pela empresa Terraplena, a serviço do Estado do Pará, no segundo semestre de 2019, o imóvel passou a apresentar graves avarias estruturais.

Informaram que a vistoria técnica realizada pela Defesa Civil do Município de Belém em 2021 constatou tombamento parcial da estrutura e risco de colapso, tendo, desde então, buscado junto aos órgãos administrativos medidas de reparação, sem êxito.

Diante da omissão do Poder Público, afirmaram ser necessária a demolição do imóvel e reconstrução total, estimada em R$ 147.660,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta reais), valor este apurado em orçamento técnico.

Alegaram ainda prejuízos morais decorrentes da insegurança e do estado de risco iminente em que vivem.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para obrigar os réus ao pagamento de valores mensais relativos ao aluguel provisório durante o período de demolição e reconstrução do imóvel, bem como a efetiva realização da obra ou, alternativamente, o pagamento da indenização por danos materiais no valor mencionado.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) No entanto, a despeito das alegações dos autores e da situação do local em que se encontra o imóvel, a controvérsia acerca dos fatos narrados carece de instrução processual adequada para a devida aferição da responsabilidade civil do ente público envolvido e demais requeridos, com a demonstração da existência do

ato ilícito, o nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido, e a comprovação efetiva do dano.

No caso específico de alegação de danos a um imóvel supostamente causados por uma obra pública, é imprescindível instrução probatória que confirme a relação entre a obra e os danos alegados. Sem a instrução probatória, não há como afirmar categoricamente a responsabilidade do ente público, o que torna prematura qualquer determinação de obrigação de fazer, como a reforma/demolição da casa.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA
pleiteada, nos termos da fundamentação.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.”

Inconformados com os termos decisórios, Elenice Abreu do Espírito Santo Soares e Alfredo de Oliveira Soares Filho, por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso (Num. 23551876 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos agravantes sustenta que a decisão não considerou provas documentais que demonstram a urgência da situação e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada.

Aponta o laudo técnico da Prefeitura de Belém (ID 128643329), que indica risco de colapso do imóvel por comprometimento estrutural; laudo de habitabilidade (ID 128643333), com grau de insalubridade de 95%, risco à saúde e à segurança dos ocupantes; e orçamento técnico (ID 128643328) estimando a obra em R$ 147.660,00.

Argumenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC, e que a situação impõe atuação urgente do Judiciário para salvaguardar a integridade física dos autores e de sua família. Destaca jurisprudência de casos análogos que reconheceram o cabimento da medida de urgência para proteger direitos fundamentais.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando aos agravados que procedam à demolição e reconstrução da residência dos agravantes, ou, alternativamente, efetuem o pagamento da quantia de R$ 147.660,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta reais), além do pagamento de valores mensais a título de aluguel provisório. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, a qual, ao constatar a minha prevenção no feito, determinou a sua imediata redistribuição (Num. 24665088).

Ao proceder à análise dos autos, vislumbrei a possível ocorrência de litispendência entre a Ação originária nº 0882577-68.2024.8.14.0301 e a Ação nº 0865831-62.2023.8.14.0301. Diante disso, e com o escopo de evitar eventual decisão-surpresa, determinei a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestam-se, de forma expressa, acerca da existência da mencionada duplicidade processual, bem como das consequências jurídicas que dela poderiam decorrer para o deslinde do presente agravo (Num. 24898563).

Por sua vez, o Estado do Pará requereu o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte, a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública, em sua manifestação, sustentou que o reconhecimento da litispendência deve incidir exclusivamente em relação ao Estado do Pará, devendo a demanda prosseguir regularmente quanto aos demais demandados.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 27509426 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Não é despiciendo ressaltar que a matéria de ordem pública é passível de ser conhecida de ofício em qualquer instância ou grau de jurisdição, tal fato também pode ocorrer em sede de agravo de instrumento, por meio, inclusive, da extinção do processo principal sem julgamento do mérito, fundamentado na aplicação do efeito translativo ao recurso. No que toca a esse efeito, oportuno frisar que por força dele, toda a matéria referente às condições da ação e aos pressupostos processuais são submetidos à apreciação da instância recursal, sem que isso configure supressão de instância.

In casu,
constata-se a presença de questão de ordem pública que obsta o conhecimento do presente agravo de instrumento em relação ao Estado do Pará, diante da configuração de litispendência em relação à ação originária. Isso porque o agravante ajuizou a ação principal de nº 0882577-68.2024.8.14.0301, a qual guarda identidade com a demanda anteriormente proposta sob o nº 0865831-62.2023.8.14.0301.

Ambas as ações foram propostas pela mesma parte autora em face do Estado do Pará, sendo que, na demanda principal ora em análise, foram ainda incluídas, na qualidade de litisconsortes passivos, as empresas
Tractebel Engineering Ltda.
e
Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda.
Em comum, as demandas têm por objeto a reconstrução do imóvel da parte autora, localizado na Rua Andiroba, nº 278, entre as vias Cipriano Santos e Francisco Xavier, bairro Montese, município de Belém/PA, em razão de supostos danos estruturais atribuídos à execução de obras de macrodrenagem na região, relacionadas à Bacia do Tucunduba. Destaca-se, ademais, que nos autos da ação de nº 0865831-62.2023.8.14.0301 já houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Consoante dispõe o artigo 337, inciso VI, e §§ 1º a 3º do Código de Processo Civil, configura-se a litispendência quando se verifica a repetição de ação em curso. Para tanto, exige-se a presença do tríplice identidade entre as demandas: partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2º, do CPC). Nesse contexto, evidencia-se que a coexistência simultânea das referidas ações configura duplicidade processual incompatível com o ordenamento jurídico, impondo-se o reconhecimento da litispendência como causa obstativa do prosseguimento do presente recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. DEMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ART. 485, V, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra que julgou extinto o mandado de segurança ante o reconhecimento da existência de litispendência.

3. Nos termos do art. art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência, impondo-se, neste caso, a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC/2015).

Precedentes.

4. No caso, a União, às fls. 1.641-1.726, juntou a íntegra da inicial da "ação anulatória de processo administrativo disciplinar, com pedido de tutela de urgência", que tramita na 22ª Vara Federal Cível da SJDF, onde o autor argumenta que "o processo administrativo disciplinar originário está eivado de diversas nulidades".

5. Dessa forma, embora se argumente no presente feito a "inexistência de litispendência e a desproporcionalidade da punição aplicada", o fato é que, em ambos os feitos, sob a mesma tese, ou seja, de que "o processo administrativo disciplinar originário está eivado de diversas nulidades", o impetrante objetiva o mesmo propósito: i) "declarar a nulidade do PAD; ii)"anular o ato administrativo impugnado, a saber, decisão do Ministro do Meio Ambiente que condenou o requerente"; e iii)"determinar a reintegração de José Roberto em seu cargo público, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/1990". Configurada, portanto, a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 28.795/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

E, ainda, a jurisprudência do STJ entende que "
as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual
"(REsp 1293721/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Este Tribunal já decidiu nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA A TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR). EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIOR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADAS. NÃO CONHECIMENTO.

1.Verificada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), caracterizar-se-á a litispendência.

2.Reconhecida a litispendência aplica-se o efeito translativo ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução de mérito a ação originária.

3.Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08120598320248140000 21510626, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E APLICOU EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR O PROCESSO EM 1º GRAU. CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECARIEDADE. RESCISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075618020208140000 17389354, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, uma vez caracterizada a litispendência, impõe-se o reconhecimento do efeito translativo no julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de extinguir, sem resolução do mérito, a ação principal de nº 0882577-68.2024.8.14.0301, exclusivamente em relação ao Estado do Pará, por força do disposto no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, contudo, que tanto a ação originária quanto o presente agravo de instrumento devem prosseguir regularmente em relação aos demais agravados, uma vez que a configuração da litispendência não os alcança.

Em decorrência, restam prejudicadas as razões recursais veiculadas no presente agravo, no tocante à controvérsia em face do Estado do Pará.

No caso concreto, os agravantes alegam que, no segundo semestre de 2019, foram iniciadas obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba nas imediações de sua residência, executadas pela empresa Terraplena a serviço do Estado do Pará, e que, a partir do início das referidas obras, teriam surgido avarias estruturais no imóvel, como rachaduras e outros danos, os quais teriam sido atestados em laudo da Defesa Civil do Município de Belém, datado de 2021.

Em detida análise dos autos, reafirmo o entendimento já externado por ocasião do indeferimento do pedido de tutela recursal, porquanto não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão interlocutória ora agravada.

Com efeito, não há, neste momento processual, substrato fático-probatório suficiente para a formação de juízo seguro acerca da responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelo agravante em seu imóvel, sendo indispensável a devida dilação probatória para a adequada elucidação dos fatos.

É sabido que, nas hipóteses em que se atribui ao Poder Público ou a empresas contratadas a responsabilidade por danos patrimoniais supostamente decorrentes de obras públicas, impõe-se a comprovação efetiva do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo alegado. Tal aferição demanda ampla produção de provas, de modo que, em sede de cognição sumária, não é possível imputar de forma peremptória a responsabilidade civil pelos danos narrados.

Nesse sentido assente a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MATÉRIA QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Ausente a probabilidade do direito e existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16452094920248130000, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS NO IMÓVEL DANIFICADO. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL APTA A CONSTATAR A ORIGEM DOS DANOS E RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência pressupõe a existência cumulativa dos requisitos legais constantes do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 2. Em que pese, em análise sumária, ser possível visualizar o perigo da demora, em razão dos danos existentes no imóvel, possivelmente causados pelas infiltrações reclamadas, não é possível vincular a sua origem a defeitos construtivos, e, portanto, de responsabilidade do agravado;
3 . O caso necessita de prova pericial apta a infirmar a causa das infiltrações e, consequente, responsabilidade pelos danos sofridos pelo imóvel do agravado; 4. Cumpre destacar que não se ignora o laudo técnico apresentado pelo autor/agravante às fls. 11/115 dos autos originários, elaborado por empresa especializada. Todavia, tal laudo é documento unilateral, eis que realizado sem a participação do agravado . Portanto, para se perquirir quanto à fumaça do bom direito, imprescindível a realização de instrução processual, com a realização de perícia técnica do juízo, para a averiguação da real autoria do dano; 5. Não há reparos a serem feitos na decisão interlocutória que, diante da não comprovação da fumaça do bom direito, indefere pedido de tutela provisória de urgência; 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4005353-96 .2022.8.04.0000 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Outrossim, reconhecida a litispendência entre as ações em curso,
aplico o efeito translativo para extinguir a Ação Ordinária na origem, exclusivamente no que tange ao Estado do Pará
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 15/12/2025